Tribunal: STF
Processo: HC 182806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no processo nº 1832-92.2020.811.0064, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 26 de fevereiro de 2020, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 10 porções de maconha, pesando 26,15 gramas –, além de 1 balança de precisão e R$ 755,00. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.652/MT, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual imposta a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Diz violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza da substância encontrada – 26,15 gramas de maconha –, além de 1 balança de precisão e R$ 755,00, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator